Tribunal: CARF
Processo: 16682.900397/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900397/2014-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.992, de 18 de
outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 16682.900396/2014-17, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face do acórdão no 108-019.284 de
primeira instância, que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte a
Declaração de Compensação apresentada pela Recorrente. O pedido é referente a Saldo Negativo
de CSLL, do 2o trimestre/2004.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
(i)
o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário;
(ii)
na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor
do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900397/2014-53
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900397/2014-53

esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido
(recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados e as eventuais diferenças, sem transferir ao
julgador esse ônus;
(iii) no caso em analise não foram apresentados os extratos bancários ou
recibos para demonstrar o efetivo valor recebido, demonstrando de forma clara
a vinculação entre os documentos apresentados e as eventuais diferenças, assim
não podendo os documentos serem aceitos como prova.
Mesmo assim, foi realizada nova pesquisa aos bancos de dados da Receita
Federal, a partir da qual foram confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o
trimestre/2003, algumas das retenções de CSLL na fonte declaradas pela Recorrente.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: que a DRJ deveria ter analisado os
documentos juntados com a manifestação de inconformidade – notadamente os espelhos das
notas de cobrança e faturas e a Planilha Demonstrativa do Crédito.
A referida planilha, de acordo com a Recorrente, demonstra, para o trimestre em
exame, cada uma das notas/faturas de venda que foram objeto de retenção na fonte e os
correspondentes montantes retidos a título de IRPJ e de CSLL, discriminando, ainda: (i) o ano e
mês da nota de serviço; (ii) o nome e CNPJ do cliente que efetuou a retenção; (iii) os valores
retidos de IRPJ e de CSLL; (iv) o valor líquido recebido pela Manifestante; e, (v) demais
informações relevantes.
Entende que tais documentos são suficientes para comprovação das retenções.
Junta acórdão de manifestação de inconformidade proferido em caso semelhante, no qual a DRJ
utilizou como base para analisar o direito creditório da Recorrente não somente as DIRFs
acostadas aos autos, mas também os espelhos das notas de cobrança e faturas e a Planilha
Demonstrativa do Crédito (Retenção na Fonte).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme ao relatado acima, cinge-se a controvérsia nas parcelas não
confirmadas de CSLL retida na fonte.
Em DCOMP a Recorrente informou a retenção por 13 fontes pagadoras.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou uma
detalhada planilha com a relação de cada uma das notas/faturas de venda que
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900397/2014-53

foram objeto de retenção na fonte e os correspondentes montantes retidos a
título de IRPJ e de CSLL, discriminando, ainda: (i) o ano e mês da nota de
serviço; (ii) o nome e CNPJ do cliente que efetuou a retenção; (iii) os valores
retidos de IRPJ e de CSLL; (iv) o valor líquido recebido pela Manifestante; e,
(v) demais informações relevantes.
Uma análise dos documentos apresentados pela Recorrente revela um possível
erro no preenchimento da DCOMP, uma vez que a planilha referida acima
apresenta uma relação de várias fontes pagadoras diversas daquelas informadas
na DCOMP.
Nota-se que a DRJ, ao analisar as informações constantes do sistema DIRF,
limitou-se a consultar as retenções realizadas pelas fontes informadas pela
Recorrente em sua DCOMP.
Ora, o erro no preenchimento da DCOMP ao informar as parcelas que compõe o
saldo negativo, não impede a sua análise. Dessa forma, entendo ser aplicável a
Súmula CARF no 175, que assim dispõe:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Entendo que a falta da entrega do comprovante de retenção pela fonte pagadora
não pode ser óbice à realização de um direito do contribuinte, sendo aplicável o
entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula CARF no143 ao caso
dos autos.
Por essas razões, entendo que a solução mais adequada para o presente caso é a
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de
origem para que a autoridade fiscal se manifeste sobre os seguintes pontos:
(i)
com base nas informações detalhadas na planilha e demais documentos
juntados pela Recorrente para instruir a sua manifestação de inconformidade,
relativos à retenção de CSLL pelas fontes pagadoras, consulte os sistemas DIRF
com o propósito de identificar as referidas retenções;
(ii)
caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior,
realize o cotejo entre os valores de CSLL constantes dos espelhos das notas
fiscais e planilha apresentados pela Recorrente, com o propósito de identificar as
referidas retenções;
(iii)
confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação no mesmo período
em que as parcelas de CSLL retida na fonte foi deduzida da CSLL;
(iv)
elaborar parecer conclusivo sobre direito creditório; e
(v)
cientificar a Recorrente do resultado da diligência, oportunizando a sua
manifestação no prazo de 30 dias.

Conclusão
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900397/2014-53

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 2908
DF CARF MF
Original